Tribunal: TJPA
Processo: 0006647-02.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÃFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO A UM DOS APELANTES. DECISÃO UNÃNIME.1 â Ã inviÃ¡vel a absolviÃ§Ã£o do crime de trÃ¡fico de drogas - art. 33, da Lei 11.343/2006 â quando incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, demonstradas na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, notadamente a confissÃ£o do corrÃ©u, as condiÃ§Ãμes de apreensÃ£o e armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas.2 â Para a configuraÃ§Ã£o do delito de associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico Ã© necessÃ¡rio o dolo de se associar com estabilidade e permanÃªncia, como no caso em exame. Os recorrentes, juntamente com os demais indivÃduos do bando, mantinham organizaÃ§Ã£o e articulaÃ§Ã£o inerentes a esse tipo de delito, com divisÃ£o de tarefas, planejamento e execuÃ§Ã£o do crime.3 â A condenaÃ§Ã£o por associaÃ§Ã£o para o trÃ¡fico de drogas obsta a aplicaÃ§Ã£o do redutor previsto no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existÃªncia de animus associativo estÃ¡vel e permanente no narcotrÃ¡fico, revelando, assim, a dedicaÃ§Ã£o Ã atividade criminosa. Precedentes do STJ.4 â Uma vez que o recorrente Ludvino Freire Gomes colaborou com o deslinde dos fatos, dando detalhes de toda a tratativa e execuÃ§Ã£o do delito, faz jus Ã atenuante da confissÃ£o reclamada, devendo ser reformada a dosimetria em relaÃ§Ã£o ao delito de trÃ¡fico de drogas, para sua inclusÃ£o.5 â RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO DO RECORRENTE CLEITON DA SILVA SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RECORRENTE LUDVINO FREIRE GOMES. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006647-02.2018.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BENEVIDES (VARA CRIMINAL)
APELANTES: LUDVINO FREIRE GOMES (
ADVOGADO: FABRÍCIO MARTINS PEREIRA
)
e
CLEITON DA SILVA SANTOS
(ADVOGADA: ARACELY DOS SANTOS EVANGELISTA
)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO A UM DOS APELANTES. DECISÃO UNÂNIME.
1 - É inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas - art. 33, da Lei 11.343/2006 - quando incontroversas a materialidade e a autoria delitivas, demonstradas na convergência das provas reunidas no caderno processual, notadamente a confissão do corréu, as condições de apreensão e armazenamento do entorpecente, sua quantidade, e os depoimentos das testemunhas.
2 - Para a configuração do delito de associação para o tráfico é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, como no caso em exame. Os recorrentes, juntamente com os demais indivíduos do bando, mantinham organização e articulação inerentes a esse tipo de delito, com divisão de tarefas, planejamento e execução do crime.
3 - A condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes do STJ.
4 - Uma vez que o recorrente Ludvino Freire Gomes colaborou com o deslinde dos fatos, dando detalhes de toda a tratativa e execução do delito, faz jus à atenuante da confissão reclamada, devendo ser reformada a dosimetria em relação ao delito de tráfico de drogas, para sua inclusão.
5 - RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO DO RECORRENTE CLEITON DA SILVA SANTOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO RECORRENTE LUDVINO FREIRE GOMES. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO ao do recorrente CLEITON DA SILVA SANTOS e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao do recorrente LUDVINO FREIRE GOMES, apenas para reconhecer em seu favor a atenuante da confissão, reduzindo sua pena referente ao crime de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença
, conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se das Apelações Penais interpostas por
LUDVINO FREIRE GOMES
e
CLEITON DA SILVA SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que condenou, cada um, nos seguintes termos:
-
Pelo delito de
tráfico
de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006): à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa;
- Pelo delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei 11.343/2006): à pena de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicado o
concurso material
de crimes, as penas de cada apelante foram somadas e foi fixado o
regime inicial fechado
para ambos iniciarem o cumprimento das reprimendas.

Segundo consta da sentença:
¿(...) no dia 17 de maio do ano de 2018, por volta das 22h, em um posto de combustível localizado neste município, os acusados LUDVINO FREIRE GOMES, CLEITON DA SILVA SANTOS, MIRLEY LOPES EVANGELISTA e AMISAEL PANTOJA CORREA estavam associados na prática de tráfico de entorpecentes entre Estados da Federação.
Narram os autos que policiais da Divisão Estadual de Narcóticos (DENARC) receberam denúncia anônima de que um caminhão, tipo baú 3A, com inscrição frete e placa IIP-6042, chegaria ao posto de combustível, localizado neste município, próximo ã entrada da estrada que dá acesso ao distrito Mosqueiro, trazendo entorpecentes. (...) 03 (três) indivíduos passaram a retirar sacas do interior do caminhão e colocá-las dentro do veículo Ônix, ocasião em que a equipe policial resolveu realizar a abordagem, tendo o terceiro indivíduo, que havia chegado no Ford Ka, empreendido fuga do local, em direção à mata localizada no fundo do posto, sendo possível efetuar a detenção dos outros dois apenas. Assim, o condutor do caminhão foi identificado como sendo o acusado LUDVINO FREIRE GOMES, enquanto o condutor do Ônix" foi identificado como sendo CLEITON DA SILVA SANTOS, sendo o indivíduo que empreendeu fuga MIRLEY LOPES EVANGELISTA, e o que lhe deixou no local, no veículo Ford Ka, o acusado AMISAEL PANTOJA CORREA. Conforme apurado, assim como pelas próprias declarações dos acusados detidos (vide fls. 10 e verso, 15 e verso), Mirley havia contratado os serviços de frete de Ludvino, em Goiânia - GO, a fim de que a substância entorpecente fosse transportada de um Estado para outro, no interior do caminhão, tendo ambos se encontrado em um imóvel localizado no bairro Urias, no município de Goiânia, Estado Goiás, onde foram embarcadas as drogas por Mirley e Ludvino, escondidas em um fundo falso, no interior do baú do caminhão, e nos tanques de combustíveis.
(...) Foram apreendidos, no total, 181 (cento e oitenta e um) tabletes confeccionados em plástico transparente, fita adesiva de cor marrom e filme plástico de PVC transparente, todos contendo erva seca prensada, em se tratando da substância entorpecente conhecida como maconha, pesando 171.362,00g (cento e setenta e um mil e trezentos e sessenta e dois gramas), conforme laudo de Exame Toxicológico de Constatação de fls. 26 e verso. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou os recorrentes na forma antes deduzida (sentença às fls. 261/275).

Inconformada, a defesa de CLEITON DA SILVA SANTOS interpôs apelo (fls. 277/290) onde pede:
1 - Sua absolvição, de ambos os delitos, sob alegações de insuficiência de provas e in dubio pro reo.

Por sua vez, a defesa de LUDVINO FREIRE GOMES interpôs apelo (fls. 310/328) onde pede:
1 - A absolvição do recorrente, do delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas), sob alegações de insuficiência de provas;
2 - Que seja reconhecida a atenuante da confissão;
3 - Que seja reconhecido o tráfico privilegiado, com a aplicação do redutor de pena correspondente.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de
LUDVINO
, apenas para que lhe seja reconhecida a atenuante da confissão em relação ao delito de tráfico de drogas, e pelo
não provimento
dos demais pleitos dos dois recorrentes (fls. 329/335 e 336/341).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de
LUDVINO
, apenas para que lhe seja reconhecida a atenuante da confissão em relação ao delito de tráfico de drogas, e pelo
não provimento
dos demais pleitos dos dois recorrentes (fls. 348/369).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 14/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.
1 - DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIOS:

A defesa de CLEITON pleiteia sua absolvição de ambos os delitos, enquanto a defesa de LUDVINO pede sua absolvição do delito de associação para o tráfico.

Passo à análise dos pleitos, em relação a cada crime, separadamente.

1.1 - DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:

Conforme relatei, os recorrentes foram presos após operação policial que culminou com a apreensão de pouco mais de 171kg (cento e setenta e um quilos) de maconha transportadas do Estado de Goiás para a cidade de Benevides/PA.

A materialidade do delito se encontra atestada no Laudo Toxicológico Definitivo anexado a fl. 31.

No que se refere à autoria, consta dos autos farto arcabouço probatório, com relevância para os depoimentos dos policiais e da confissão do apelante Ludvino, senão vejamos.
A testemunha, ouvida em Juízo, POLICIAL CIVIL JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS declinou:
¿(...) que se recorda da diligência que levou à prisão dos acusados LUDVINO FREIRE GOMES e CLEITON DA SILVA SANTOS; que a polícia recebeu informações de que haveria uma entrega de droga em um posto de gasolina na entrada de Mosqueiro; que a droga estaria sendo transportada em um caminhão; que recebem informações acerca da placa do caminhão; que a polícia se dirigiu para o referido posto e ficou em campana aguardando o caminhão; que o referido caminhão chegou ao posto; que depois de algum tempo um carro ônix se aproximou do caminhão; que pouco depois, um Ford Ka branco também chegou e se aproximou do caminhão; que uma pessoa desceu do carro branco e entrou no caminhão; que depois começaram a retirar sacos do caminhão e colocar no carro ônix; que depois a polícia resolveu fazer o cerco ao caminhão; que não fizeram o cerco no tempo certo e o ônix se evadiu do local; que depois ficaram sabendo que era o MIRLEY que se encontrava no ônix; que na abordagem que fizeram ao caminhão, detectaram que se tratava de drogas que havia nos sacos; que foi encontrado mais de 150 tabletes de droga; que a droga estaria vindo da cidade de Goiânia; que o grupo mantinha contato através de whatsapp; que CLEITON acabou entregando os demais do grupo; que o produto encontrado nos pacotes era só maconha; que a movimentação financeira do grupo era feita na conta bancária de AMISAEL; que um dos carros usados estava no nome de LUDVINO; que no momento da abordagem, MIRLEY conseguiu fugir; que não conhecia os acusados de outras abordagens policiais; que não sabe se a operação policial iniciou por denúncias ou investigação policial; que não participou do inquérito policial, apenas do flagrante; que não sabe se a polícia utilizou imagens de câmeras do posto de gasolina para identificar os integrantes da quadrilha; que não sabe se a polícia utilizou-se de quebra de escuta telefônica de algum dos integrantes. (...)¿

Ouvida em Juízo, a testemunha POLICIAL CIVIL EVERALDO LUIS DA COSTA BARBOSA corroborou o depoimento acima transcrito, assim como a testemunha POLICIAL CIVIL JOSÉ PALHETA PINHEIRO JÚNIOR.

A testemunha ANDREIA PAULA DOS REIS MONTEIRO, ouvida através de Carta Precatória, afirmou:
¿(...) que dos acusados conhece CLEITON; que emprestou o seu veículo para CLEITON; que teve um relacionamento com CLEITON por 06 meses, no ano de 2016; que CLEITON lhe pediu o carro emprestado para levar um filho ao médico; que o carro foi comprado da senhora VERA LÚCIA; que comprou o carro da senhora VERA juntamente com o senhor CAIO; que trabalha com vendas de roupas no castanheira; que emprestou o carro ao CLEITON porque teve um relacionamento com ele e mantiveram a amizade; que foi chamada à delegacia porque seu carro foi apreendido com CLEITON transportando drogas; que depois desse fato não teve mais contato com CLEITON; que não teve maiores conhecimentos da droga apreendida em seu veículo; que CLEITON nunca demonstrou ter qualquer ligação com o tráfico e sempre lhe pareceu ser um rapaz trabalhador; que CLEITON trabalhava numa marcenaria no Maguari. (...)¿

O recorrente LUDVINO FREIRE GOMES, em seu interrogatório, relatou que:
¿(...) foi contratado por MIRLEY para fazer uma mudança de Goiânia para Castanhal; que só soube que estava trazendo droga quando chegou em Castanhal; que não conhece nem CLEITON nem AMISAEL; que quando descarregou toda a mudança, foi que viu que sobrou uns tambores; que MIRLEY lhe informou que havia uns trens dentro dos tambores; que MIRLEY não havia lhe informado desses tambores; que só em Castanhal MIRLEY lhe informou dessas drogas; que MIRLEY lhe falou que iria entregar aquelas drogas em Mosqueiro; que MIRLEY lhe procurou em Goiás para fazer a mudança; que veio sozinho de Goiânia para Castanhal; que encontrou MIRLEY em Castanhal; que veio sozinho de Castanhal para Mosqueiro e encontrou MIRLEY em Mosqueiro; que CLEITON chegou ao local para ajudar a desembarcar as drogas; que deixou o caminhão na casa de MIRLEY para ele colocar os móveis e transportar para Castanhal; que foi a primeira vez que prestou serviço para MIRLEY; que não parou na barreira rodoviária de Castanhal por medo de ser preso; que a polícia o abordou no posto de gasolina, juntamente com CLEITON; que MIRLEY fugiu para o mato; que teve o celular apreendido pela polícia; que só teve contato com MIRLEY durante todo o trajeto. (...)¿

Por sua vez, o recorrente CLEITON DA SILVA SANTOS, em seu interrogatório, relatou que:
¿(...) não teve participação no crime ao qual está sendo acusado; que é cunhado de MIRLEY; que conhece MIRLEY há uns cinco anos; que trabalha num estaleiro como soldador metalúrgico; que foi contratado por MIRLEY para levar um carro até Mosqueiro; que MIRLEY iria com um carro para Mosqueiro e que iria voltar para Belém; que nesse momento a polícia chegou e levou a todos para a delegacia; que não sabe em que área MIRLEY trabalhava; que não conhecia LUDVINO nem AMISAEL; que só viu a droga quando se encontrava na delegacia. (...)¿

Como se vê, as provas reunidas são coerentes entre si, havendo forte conjunto probatório, apto a embasar a sentença condenatória, não havendo margem para dúvidas de que os recorrentes estavam traficando as drogas apreendidas.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Inviável, portanto, o acolhimento da tese de insuficiência de provas e absolvição dos recorrentes em relação ao delito de tráfico de drogas.

1.2 - DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO:

Novamente, resta plenamente delineada a conduta de ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - art. 35 da Lei n.º 11.343/06.

Como é cediço,
para a configuração desta modalidade de crime é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência e, no caso em exame, restaram claros tais requisitos.

Os recorrentes, juntamente com os demais indivíduos do bando, mantinham organização e articulação inerentes a esse tipo de delito, com divisão de tarefas, planejamento e execução do delito.

Assim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, restando claro nos autos o ânimo dos recorrentes de associarem-se de forma estável e permanente, mostra-se acertada a condenação pelo delito tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Nesse sentido:
¿(...) 4. Encontra-se devidamente motivada a condenação pelo delito associação para o tráfico, especialmente diante da comprovada permanência da ligação entre os corréus evidenciada pelas provas produzidas nos autos. Ademais, para se entender de forma diversa, necessário seria o revolvimento do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, AgRg no HC 691579/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (desembargador convocado), DJe 21/02/2022)

Inviável, portanto, a absolvição pretendida.
2 - DO TRÁFICO PRIVILEGIADO:

A defesa de LUDVINO pede que seja reconhecido o benefício do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Sem a necessidade de maiores delongas, resta inviável o acolhimento do pleito pois, havendo o recorrente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante.

Nesse sentido:
"(...) Havendo o paciente sido condenado também pelo crime de associação para o tráfico, há óbice legal à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação à atividade criminosa. Precedentes." (AgRg no HC 701589 / SP, Relator(a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021).

Ademais, o juízo consignou na decisão guerreada que
LUDVINO FREIRE GOMES, tem imputado contra si a prática de outro delito semelhante ao ora analisado, conforme certidão de antecedentes acostada aos autos (fl. 260), estando sua conduta voltada a práticas delituosas e se dedica a atividades criminosas
, indicando a inaplicabilidade do benefício.
3 - DA ATENUANTE DA CONFISSÃO:

Por fim, a defesa de LUDVINO pede que lhe seja reconhecida a atenuante da confissão.

Adianto que, em relação ao delito de associação para o tráfico, o pleito se apresenta inócuo, de vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e não pode ser reduzido, conforme orienta a súmula 231 do STJ.

No que se refere ao delito de tráfico de drogas, tem razão a defesa.

Com efeito, desde a fase investigatória, bem como em juízo, o recorrente colaborou com o deslinde dos fatos, dando detalhes de toda a tratativa e execução do delito.

Assim sendo, faz jus à atenuante reclamada, devendo ser reformada a dosimetria em relação ao delito de tráfico de drogas, o que passo a fazer.

Mantidos os critérios de origem (pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa - e a ausência de agravantes, reconheço a atenuante da confissão e reduzo a pena do recorrente para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há causas de diminuição.

Há causa de aumento de pena reconhecida pelo juízo, qual seja, a prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), conforme feito na sentença, passando a dosá-la em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva
.

Somadas as penas, resta manter o regime
fechado
para o início do seu cumprimento, pois de acordo com o art. 33 do CP.

A detração fica a cargo do juízo da execução, órgão com mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprida pela apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal, devendo atentar para o tempo em que ficou presa antes da prolação da sentença, visto que não considerado neste novo cálculo.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.
4 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço dos recursos, nego provimento ao do recorrente CLEITON DA SILVA SANTOS e dou parcial provimento ao do recorrente LUDVINO FREIRE GOMES, apenas para reconhecer em seu favor a atenuante da confissão, reduzindo sua pena referente ao crime de tráfico de drogas para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator